Tribunal: TJDFT
Processo: 0721736-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721736-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. Z. REPRESENTANTE LEGAL: I. I. B. Z. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, M. L. Z., assistida por I. I. B. Z., busca a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 12a Vara Cível de Brasília, para que seja concedida a antecipação de tutela de urgência que lhe foi negada nos autos do processo em que pleiteia matrícula em curso supletivo, a fim de que, caso aprovada, possa receber certificado do ensino médio e cursar a faculdade de Medicina da UNIPLAC, em que teve aprovação. Para tanto, a recorrente sustenta que os requisitos para a concessão antecipada da tutela recursal estão presentes. Sobre a probabilidade do direito, alega que, embora não possua dezoito anos de idade, admite-se a colação de grau em ensino superior a menores. Aduz ter maturidade e capacidade intelectual para o acesso aos níveis mais elevados de ensino, tendo em conta, inclusive, seu esforço e aprovação no vestibular em questão. Pondera que o IRDR no 13 ainda não transitou em julgado, em razão de recursos que desafiam o entendimento esposado em seu julgamento, devendo, assim, prevalecer entendimento jurisprudencial favorável à progressão e avanço escolar. Quanto ao periculum in mora, afirma que para concluir a matrícula na UNIPLAC, deverá entregar o certificado de conclusão do curso do ensino médio até o dia 04.07.2022, sob pena de não poder mais cursar a faculdade no ano letivo em curso. Invoca os arts. 5, inciso II, e, 208, inciso V, ambos da CR, e os princípios da razoabilidade e meritocracia. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, requer a reforma da decisão vergastada, com a imediata antecipação da pretensão recursal, a fim de determinar à requerida ora agravada efetivar sua matrícula, para realizar as provas e, em caso de aprovação, receber o certificado de conclusão de ensino médio. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar deferida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, cumpre registrar que este egrégio Tribunal de Justiça, no recente acórdão de mérito do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 – Tema 13, julgado em 26.04.21 e publicado no DJ-e, em 30.07.21, firmou a seguinte tese, litteris: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Acrescente-se que o referido incidente foi objeto de recursos especial e extraordinário em 28.04.22, os quais foram admitidos pelo excelentíssimo Presidente desta egrégia Corte de Justiça em 26.06.22. Assim, considerando a disposição expressa do art. 987, § 1o, do CPC, no sentido de que os referidos recursos têm efeito suspensivo, e a despeito do entendimento contrário fixado pela Câmara de Uniformização, a pretensão da recorrente será apreciada, nos moldes em que esta Relatoria tem adotado. Portanto, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam, a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput e seus parágrafos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, está demonstrado de modo concreto e objetivo a existência de risco a ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato, pois a agravante deverá entregar o certificado do curso médio para efetivar sua matrícula, sob pena de perder a vaga para a qual logrou aprovação. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris. Isso porque, a recorrente comprovou ter sido aprovada no vestibular da UNIPLAC (ID no 36883482, pág. 01), embora não tenha completado dezoito anos. Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça vem concedendo liminar em casos semelhantes, com apoio no art. 208, inciso V, da CR, e conforme, inclusive, entendimento pessoal desta Relatoria. Dessa forma, antecipo a pretensão recursal, concedendo imediata e monocraticamente a liminar requerida, para possibilitar que a agravante realize a matrícula, em caráter provisório, na FUBRAE/CETEB e, caso aprovada no curso supletivo, seja expedido o certificado de conclusão de ensino médio. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do recorrido, que ainda não foi citado, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, DF, em 1o de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator